Tribunal: TJDFT
Processo: 0741343-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DA MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL IMEDIATA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O pedido de acompanhamento psicológico da menor, formulado pelo genitor, está amparado exclusivamente em relatos atribuídos à criança, sem qualquer laudo técnico, parecer profissional ou documento idôneo que comprove, de forma objetiva, o alegado sofrimento emocional.
3. A interpretação subjetiva de declarações isoladas, desacompanhada de avaliação especializada, não autoriza a imposição de medida judicial que interfere diretamente no exercício da guarda legal, sobretudo quando não evidenciado risco efetivo ou violação de direitos.
4. O princípio do melhor interesse da criança impõe ao Poder Judiciário atuação cautelosa, baseada em elementos técnicos consistentes, evitando decisões precipitadas que possam agravar o conflito parental.
5. O processo originário encontra-se na fase de especificação de provas, tendo sido requerido estudo psicossocial, diligência adequada para aferir a real necessidade de acompanhamento psicológico.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.